Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-97.2014.8.11.0088
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001543-97.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 409.017.502-04 (APELADO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), ELIO FREITAS DA SILVA - CPF: 007.697.677-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE DE 50,2 HECTARES –CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR O DANO E A INDENIZAR DANO MORAL COLETIVO – PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRRECUPERÁVEL – OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR O DANO QUE PODE SER CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA CASO NÃO CUMPRIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a condenação ao pagamento de indenização material por dano ambiental, como condenação suplementar à obrigação de recompor a área degradada, é necessária a existência de comprovação de dano ambiental permanente, com perda definitiva.

2.

Ausente a demonstração de que o dano ambiental, consistente no desmate sem autorização, não seja passível de recuperação, a condenação na obrigação de recompor o dano, com apresentação do Plano de Recuperação da Área Degradada, em prazo fixado pelo juízo, mostra-se suficiente.

3.

Caso em que constou da sentença que não havendo o cumprimento da obrigação de fazer, de recuperação da área, a obrigação pode ser convertida em obrigação pecuniária.

Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 0001543-97.2014.8.11.0088, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, deixando de condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais.

O Ministério Público alega, em síntese, que:

- o dano ambiental praticado resultou na degradação dos recursos naturais, tendo em vista o uso não autorizado do solo, levando ao desmatamento de 50,2 hectares em área de vegetação de floresta amazônica, sendo utilizado da natureza de maneira indiscriminada e desordenada;

- o dano ambiental ocorreu entre os anos de 2012 e 2013, e os apelados se beneficiaram economicamente da área degradada desde aquela data, sendo imprescindível que se leve em conta o critério da
vantagem econômica obtida com a conduta lesiva ao meio ambiente;

- deve ser aplicado princípio do poluidor pagador e da reparação integral do dano.

Requer o provimento do recurso para condenar os apelados a indenizar o material ambiental.

Contrarrazões no Id 219420159, pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o dano é passível de recuperação e a obrigação de recompor o meio ambiente degradado mediante a apresentação do PRADA, no prazo de 90 dias, encerra a responsabilidade civil pelo dano causado.

Decorreu o prazo da Procuradoria Geral de Justiça sem emissão de parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido desta Ação Civil Pública Ambiental, condenando os apelados, solidariamente: a) a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada ou alteradas (PRADA) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária; e b) ao pagamento de R$ 30.120,00(trinta mil e cento e vinte reais), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aripuanã, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

O Ministério Público insurge-se quanto à ausência de condenação em dano ambiental material, que foi pleiteada na inicial.

Na sentença, o juízo de primeiro grau deixou de condenar no dano material sob o fundamento de que:

“ (...)não há prova nos autos acerca da irrecuperabilidade do dano ambiental. O desmatamento pela sua própria natureza é passível de ser revertido, ao contrário de outras formas de poluição.

Não há, portanto, dano a ser indenizado. Ademais, havendo condenação em recuperar o dano causado, já está implícita sua conversão em pena pecuniária caso não seja realizado o reflorestamento.”

No recurso, o apelante não impugna a fundamentação da sentença, no sentido de que não há comprovação de que o dano (desmate) seja irrecuperável.

As alegações são no sentido de que a reparação deve ser integral, que houve vantagem econômica com a exploração da área desmatada.

Contudo, não consta dos autos nenhuma comprovação de que o dano não seja passível de recuperação, o que sequer foi alegado.

Na petição inicial, foi dedicado tópico específico para fundamentar o dano moral coletivo (acolhido na sentença), mas não foi tecida argumentação específica em relação à caracterização de dano material ambiental, somente havendo a inclusão, no pedido da inicial, de condenação em “indenização pela degradação do bem difuso violado”.

Com isso, a fundamentação do juízo de primeiro grau, no sentido de que não há demonstração de que o dano não possa ser recuperado, bem como que a condenação em recuperar o dano causado, mediante reflorestamento, com apresentação do Plano de Recuperação, pode reverter o desmatamento, mostra-se escorreita.

Além disso, como pontuou o juízo prolator da sentença, como houve a condenação em recuperar o dano, caso não seja realizado o reflorestamento e a recuperação da área degradada, haverá conversão da obrigação ao pagamento da pena pecuniária.

É nesse sentido que decidido este Tribunal:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE 0,25 HECTARE – DANO MORAL COLETIVO – RECUPERAÇÃO DA ÁREA NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado.

Já o dano material, a ausência de comprovação do prejuízo, eis que o desmate recaiu sobre 0,25 hectare de uma área total de 1.004,31 hectares, a recuperação mediante o PRAD, se mostra suficiente.

(N.U 1000969-42.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA FORA DA RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – CUMULAÇÃO DE SANÇÕES QUE NÃO DECORRE DA LEI, MAS DAS PECULIARIDADES DE CADA CASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL NÃO RECUPERÁVEL – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE

- DANOS MORAIS COLETIVOS – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar da possibilidade de cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização em sede de responsabilização por dano ambiental; segundo a jurisprudência do STJ, a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação, uma vez que esta não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada.

2. Ausente a comprovação da existência de dano material ambiental não recuperável, descabido o pleito de indenização pecuniária.

(N.U 0002458-28.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024